Tribunal: TJMT
Processo: 1057600-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057600-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.376.491-04 (RECORRENTE), FLAVIA TATIANA MONTANHA DE PAIVA - CPF: 018.551.031-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. ERRO SISTÊMICO DO PJE. PEDIDO ALTERNATIVO DE REMESSA DE OUTRO PROCESSO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a litispendência entre o presente feito (no 1057600-05.2025.8.11.0001) e outro processo (no 1081485-25.2025.8.11.0041), ambos com mesmo pedido de obrigação de fazer para realização de cirurgia de coxartrose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve litispendência entre os processos no 1057600-05.2025.8.11.0001 e no 1081485-25.2025.8.11.0041, mesmo diante da alegação de erro sistêmico do PJE; e (
ii
) verificar se é possível, neste recurso, determinar a remessa do outro processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência configura-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o artigo 337, §§ 1o a 3o, do CPC.

4. Ainda que tenha ocorrido erro sistêmico do PJE, como alega o recorrente, isso não afasta a configuração objetiva da litispendência, pois existem duas ações idênticas tramitando simultaneamente, justificando a extinção de uma delas sem resolução do mérito.

5. O pedido alternativo para que o outro processo seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública não pode ser apreciado nestes autos, pois extrapola os limites objetivos da lide, sendo o recurso inominado via inadequada para rediscutir questões atinentes a feitos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A ocorrência de erro sistêmico no PJE não afasta a configuração objetiva da litispendência quando existem duas ações idênticas tramitando simultaneamente. 2. O recurso inominado previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95 destina-se exclusivamente à impugnação das sentenças proferidas no processo em que é interposto, não sendo via adequada para rediscutir questões atinentes a feitos diversos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, §§ 1o a 4o, 485, V; Lei no 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024; N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057600-05.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Recorrente
: Pedro Gonçalves da Silva

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Pedro Gonçalves da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) apresenta quadro de coxartrose (artrose no quadril/fêmur - CID M161) e precisa com urgência trocar a prótese; b) é idoso e sofre com muitas dores; c) já realizou cirurgia semelhante anteriormente com materiais de menor qualidade; d) sua situação é classificada como urgência com risco vermelho; e) não possui condições financeiras para custear o procedimento na rede particular. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que o Estado realize a intervenção cirúrgica de coxartrose em hospital especializado; b) a procedência da ação para confirmar a tutela.

O juízo singular concluiu que: a) em consulta ao sistema
PJe
, constatou que a parte autora ajuizou anteriormente ação com o mesmo objeto, distribuída sob o n° 1081485-25.2025.8.11.0041; b) o processo apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; c) a extinção do feito não acarretaria prejuízo à parte autora, que já teve sua pretensão acolhida no processo anteriormente ajuizado. Ao final proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e §3° do Código de Processo Civil, reconhecendo a litispendência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve erro sistêmico no
PJe
, pois o peticionamento foi realizado apenas uma vez e direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública; b) por erro do sistema, o processo foi distribuído tanto para a 4a Vara da Fazenda Pública quanto para o Núcleo Digital de Saúde Pública; c) não houve peticionamento duplicado para ocasionar litispendência; d) no processo n° 1081485-25.2025.8.11.0041, o juízo se declarou incompetente e determinou o declínio da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Requereu o provimento do recurso para: a) concordar com a extinção do processo n° 1057600-05.2025.8.11.0001; b) determinar que o processo n° 1081485-25.2025.8.11.0041 seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litispendência.

A litispendência e a coisa julgada visam garantir a segurança jurídica e configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Na litispendência, as ações tramitam concomitantemente; na coisa julgada, uma delas já foi decidida por sentença de mérito, da qual não cabe mais recurso.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC:

"§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

Nesse sentido:

"(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

"(...) Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença e (
ii
) se a Lei Complementar no 173/2020 justifica a suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão da vantagem pecuniária pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária, desde que cumpridos os requisitos legais. Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito à vantagem pecuniária da recorrente, não é possível reabrir a discussão sobre o período aquisitivo, sob pena de violação da coisa julgada. Os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015 estabelecem que é vedado decidir novamente questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica ao caso. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, mesmo que relacionadas a temas de ordem pública, conforme os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. A Lei Complementar no 173/2020 não pode ser utilizada para suspender o cômputo de período aquisitivo em cumprimento de sentença, se já houver decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à concessão da vantagem pecuniária (...) (N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o recorrente ajuizou duas ações idênticas: o processo no 1057600-05.2025.8.11.0001 (presente feito) e o processo no 1081485-25.2025.8.11.0041, ambos em face do Estado de Mato Grosso, com o mesmo pedido de obrigação de fazer para realização de cirurgia de coxartrose (artrose no quadril/fêmur - CID M161).

Conforme consta na sentença recorrida (ID 335766479), após consulta ao sistema
PJe
, o juízo verificou que
"esse processo apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido"
que o processo no 1081485-25.2025.8.11.0041.

O recorrente, em suas razões recursais, não nega a existência dos dois processos, mas alega que houve erro sistêmico do PJE, afirmando que
"fora direcionado para o juizado especial de fazenda pública tratando-se de ação de até 60 sessenta
salários mínimos
e até o momento não fora encaminhado para lá"
(ID 335766480).

Entretanto, ainda que tenha ocorrido erro sistêmico, isso não afasta a configuração objetiva da litispendência, pois existem duas ações idênticas tramitando simultaneamente, o que justifica a extinção de uma delas sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Ademais, o pedido alternativo do recorrente para que o processo no 1081485-25.2025.8.11.0041 seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública não pode ser apreciado nestes autos, pois extrapola os limites objetivos da lide.

Como bem apontado nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID 335766483), o recorrente busca "discutir a remessa dos autos de n. 10814852520258110041 ao Juizado Especial da Fazenda Pública, questão que não integra o objeto da presente demanda", caracterizando pedido manifestamente inadequado nesta via recursal.

O recurso inominado previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95 destina-se exclusivamente à impugnação das sentenças proferidas no processo em que é interposto, não sendo via adequada para rediscutir questões atinentes a feitos diversos, ainda que conexos ou correlatos.

Portanto, a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da litispendência, encontra-se prejudicado o exame das demais questões discutidas no recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026